Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-93.2018.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-93.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETERSON FRANCO PAULINO - CPF: 823.001.861-87 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
.POR UNANIMIDADE, DE OFICIO ANULOU A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar da decisão monocrática prolatada no id. 129730742, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, decretou a revelia da reclamada e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 102,64 (cento e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

No id.
129730746
, a reclamada peticionou nos autos, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade processual por falta de citação válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, decretou a revelia da reclamada e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 102,64 (cento e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa do apontamento restritivo.

Inconformado com a decisão singular,
o reclamante objetiva a fixação de danos morais.

No id.
129730746
, a reclamada peticionou nos autos, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade processual por falta de citação válida.

No caso, da análise detida dos autos,
constata-se que a reclamada possui
sede na Rua Fonseca Teles, no 18 – A 30, Bloco B, Pavmto 3, Bairro São Cristovão, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.940-200
, conforme cadastro de pessoa jurídica anexado no id. no 129730746.

No entanto, o AR expedido para a citação da demandada constou endereço diverso, qual seja,
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT, CEP: 78020-800
, conforme se vê no id. 129730731
.

Logo, vê-se que o endereço indicado na inicial, para o qual foi enviada a carta de citação, não corresponde ao endereço da parte reclamada.

Conforme determina o art. 239
,
do CPC:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(grifei)

No caso, vê-se que a empresa reclamada teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88,
uma vez que não foi devidamente citada da presente demanda.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da parte demandada, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
NULIDADE PROCESSUAL. PARTE RECORRENTE QUE NÃO FOI CITADA. ENVIO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0006812-97.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 14.12.2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
voto
no sentido de acolher a arguição de ausência de citação válida da reclamada, declarando a desconstituição da sentença de primeiro grau e determinando o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022